Tribunal: CARF
Processo: 10120.006563/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.006563/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.462 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/11/2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO
TRIBUTÁRIA. GLOSA.
Não há previsão legal autorizando a compensação de contribuições sociais com
créditos de natureza não tributária.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SUMULA CARF No 2.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, não sendo competente o julgador administrativo se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006563/2008-64
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 195/208) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
178/190, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI –
Auto de Infração – DEBCAD no 37.153.145-4, consolidado em 27/5/2008, no montante de R$
318.258,05, já incluídos multa e juros (fls. 2/21), acompanhado do Relatório do Auto de Infração
– AI DEBCAD no 37.153.145-4 (fls. 30/34), referente à glosa de compensação indevida de
contribuições sociais destinadas a Seguridade Social (artigo 20 da Lei 8.212 de 1991 e artigo
216, inciso I, alínea "a ", parágrafo 26 do RPS), incidentes sobre as remunerações pagas devidas
ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados e contribuinte individual, respeitado o
teto de contribuição, arrecadadas pelo contribuinte e compensado indevidamente, relativo ao
período de abril de 2006 a novembro de 2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 179/180):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Debcad n° 37.153.145-4), contra a empresa em epígrafe, cujo
montante consolidado em 27/05/2008 é de R$ 318.258,05, referentes às competências:
04/2006 a 11/2007.
De acordo com o relatório fiscal, fls. n°s 28/32, os valores lançados na presente
autuação é relativa à glosa de compensação indevida de contribuições sociais devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título aos segurados empregados e contribuintes individuais.
Ainda conforme o relatório fiscal, os valores que representam os fatos geradores da
presente autuação foram declarados em GFIP e folha de pagamento, mas apesar do
contribuinte ter informado na GFIP as contribuições devidas, os valores não foram
recolhidos, uma vez que o contribuinte informou no campo compensação o valor total
devido, sem que houvesse crédito com permissão legal ou judicial a compensar.
O contribuinte informou que as compensações pretendidas referem-se a créditos junto a
União Federal, no montante de R$ 6.488.769,55, por decisão proferida no processo nr.
1999.35.00.010946-7, com trânsito em julgado.
Aduz, ainda, o relatório fiscal que com base em documentos apresentados, como
planilha de cálculos e sentenças proferidas, entende-se que os créditos utilizados nas
compensações realizadas pelo impugnante são relativos às diferenças de faturas por
prestação de serviço ao Sistema Único de Saúde — SUS, contudo não é possível a
compensação desses créditos com as contribuições previdenciárias.
Da Impugnação
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/5/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 26/6/2008 (fls. 145/154), acompanhada de documentos de fls.
155/171, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 180/181):
Da Impugnação
Tempestivamente, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 143/152, alegando, em
síntese:
- que a impugnante foi intimada da lavratura de seis autos de infrações efetuando a
cobrança de débitos ora compensados, bem como com a aplicação de penalidades
devido a compensação dos mesmos;
- na descrição dos fatos que motivou a lavratura dos autos de infrações, a autoridade
lançadora alegou a glosa de compensação indevida, o que não pode prosperar por
ausência de devido processo legal;
- não foi oportunizado à impugnante o direito de exercer a faculdade da ampla defesa e
do contraditório, quanto ao processo de glosa das compensações já efetuadas, nem
tampouco quanto a cobrança indevida de multa e juros-moratórios, razão pela qual, deve
o auto ser anulado;
- a compensação encontra amparo e respaldo legal;
- a impugnante gerou GFIPs zeradas visando assim proceder a compensação do crédito
que detém com a União, antecipando uma faculdade que lhe é cabida, ao invés de
aguardar a expedição de precatório para o recebimento do aludido crédito;
- a fiscalização alega que as GFIPs foram apresentadas de forma incorreta, porém essas
foram preenchidas de forma correta em decorrência da compensação havida;
- o CTN determina que a compensação extingue o crédito tributário;
- conforme demonstra a anexa sentença judicial transitada em julgado, a impugnante é
credora da União no valor atualizado de aproximadamente R$ 3.500.000,00 (créditos
estes decorrentes de serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes do SUS),
dessa forma, o débito cobrado já encontra-se devidamente quitado, não podendo o
presente auto ser mantido, devendo ser extinta também todas as obrigações acessórias
decorrentes;
- que a multa aplicada tem caráter confiscatório;
- caso haja necessidade de se apreciar documentos fiscais ou administrativos que não se
encontrem nos autos, requer que sejam os autos baixados em diligência.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/BSB em sessão de 7 de abril de 2009, no acórdão no 03-
30.274 (fls. 178/190), julgou o lançamento procedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fls. 178/179):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/11/2007
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o contribuinte demonstrar ter
pleno conhecimento dos atos processuais e lhe for assegurado o direito de resposta ou
de reação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
DA MESMA ESPÉCIE. SUJEITO PASSIVO.
As contribuições previdenciárias previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único
do art. 11 da Lei n° 8.212, de 1991, pagas ou recolhidas indevidamente, somente podem
ser compensadas pelo sujeito passivo com contribuições da mesma espécie.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

MULTA
Sobre as contribuições previdenciárias em atraso incide multa de caráter irrelevável.
Art. 35 da Lei 8.212/91.
JUROS
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91.
DILIGÊNCIA
Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos na legislação.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 6/5/2009 (AR de fl.
193) e interpôs recurso voluntário em 29/5/2009 (fls. 195/208), com os mesmos argumentos da
impugnação, com exceção do tópico acrescentado acerca “da não incidência dos juros SELIC
sobre a multa de ofício”, alegando em síntese, o que segue:
I – DOS FATOS
(...)
II - DO DIREITO
2.1 Da ampla defesa e do contraditório
2.1.1. Conforme dito na impugnação, os autuantes não oportunizou (sic) a Recorrente ao
direito em participar do processo que culminou com a GLOSA DA COMPENSAÇÃO
efetuada, ferindo, desta forma, os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
Discorre sobre o principio do devido processo legal (due process of law) e cita doutrina.
2.1.6. Ora, se não foi oportunizado, à Recorrente, o direito de exercer a faculdade da
ampla defesa e do contraditório quanto ao processo de glosa das compensações já
efetuadas, não há falar-se em autuação pela autoridade administrativa, nem tampouco
em cobrança de multa de oficio e juros moratórios, razão -pela qual deve o Auto de
Infração ora fustigado ser anulado.
2.2 Da compensação
2.2.1. O direito à compensação encontra amparo e respaldo legal, além das previsões
contidas na legislação especial (tributária), no Código Civil brasileiro.
(...)
2.2.3. No presente caso, consoante se constata dos autos, mais precisamente da decisão
judicial com trânsito em julgado colacionada, a Recorrente é credora da União, cujos
créditos decorrem de serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes do SUS.
(...)
2.2.5. Os títulos judiciais existente contra a União serão convertidos em precatórios,
cujo recebimento pelo credor está condicionado à regularidade fiscal, isto é, se a
Recorrente almejar receber os valores objetos do processo judicial supracitado, terá que
primeiramente quitar seus tributos e contribuições sociais, ou, caso queira, permitir a
dedução de tais valores.
2.2.6. Tal exigência decorre do art. 19 da Lei n° 11.033/04, in verbis:
Art. 19. O levantamento ou a autorização para depósito em conta bancária de
valores decorrentes de precatório judicial somente poderá ocorrer mediante a
apresentação ao juízo de certidão negativa de tributos federais, estaduais,
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

municipais, bem como certidão de regularidade para com a Seguridade Social, o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS e a Dívida Ativa da União,
depois de ouvida a Fazenda Pública. (Vide ADIN 3.453-7).
2.2.7. Vejam, portanto, Srs. Conselheiros, que de uma forma ou de outra o crédito
apresentado pela Recorrente para a compensação glosada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Goiânia será objeto de compensação, seja espontaneamente como
fez, via GFIP, ou quando do recebimento do mesmo.
2.2.8. Tanto é verdade que, nos autos da execução judicial em curso, foi indicada pela
própria União a penhora de valores a receber em Honorários Advocatícios já para que se
procedesse a liquidação, em parte, dos valores devidos por esta.
2.2.9. Desta forma, não há que se falar em compensação indevida visto que a União
vem praticando atos da mesma natureza pra saldar os seus débitos. Logo, a permanência
da cobrança, bem como do auto de infração, na forma em que se encontram, irá
configurar a negativa ao princípio da igualdade.
2.3. Das guias GFIP
2.3.1. NO auto de infração ora atacado se alega que as guias GFIP's, conforme foram
apresentadas, estão em disparidade fiscal, o que não pode prosperar, posto que
preenchidas de forma correta em decorrência da compensação havida.
2.3.2. No tocante às multas formais inerentes a GFIP, cumpre esclarecer que a
apresentação de saldos "zerados" decorre da extinção das contribuições devidas por
meio da compensação, consoante se depreende do comando do Código Tributário
Nacional, art. 156, inciso II.
2.3.3. Conforme se infere do teor da descrição dos fatos, especialmente no tocante às
obrigações principais, a Recorrente submeteu ao órgão competente seu pleito de
compensação, cuja forma de operacionalização franqueada por aquela Delegacia da
Receita Federal somente se dar por meio da GFIP, eis que as PERD/COMP não podem
ser utilizadas para a compensação das contribuições em questão.
2.3.4. A par das informações sobre a compensação, bem assim da forma de
operacionalização, dessume-se que a infração infligida não poderia ser aplicada sem o
exaurimento na esfera administrativa de toda discussão acerca da compensação objeto
dos processos inerentes a obrigação principal.
2.3.5. Ora, se não fora franqueada à Impugnante outra forma de pleitear a compensação
sem que houvesse alteração no saldo da contribuição na declaração GFIP, incabível,
portanto, o lançamento ora guerreado.
2.4. Da extinção do crédito tributário:
2.4.1. O art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, determina que a
compensação extingue o crédito tributário.
2.4.2. Ora, se houve a extinção do crédito tributário mediante a compensação do débito,
não há falar-se em cobrança do mesmo, principalmente por ausência de legitimidade e
interesse de agir.
2.4.3. Neste caso, falta condições necessárias à constituição válida do auto de infração,
razão pela qual deve o mesmo ser cancelado ou anulado.
2.5. Do caráter confiscatório da multa:
2.5.1. Notadamente a multa aplicada em face do Auto de Infração questionado, além de
ilegal é de se traduzir em ato jurídico nulo de pleno direito, ante seu caráter
confiscatório em face do bem considerado objeto da autuação, ferindo a Carta Magna
em seu art. 150, inciso IV, in verbis:
(...)
Cita doutrina.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

2.5.3. Entende-se que, ultrapassado o limite da capacidade econômica do sujeito passivo
e do bem em questão ou até mesmo da propriedade, restaria configurado o confisco.
2.5.4. O confisco deve ser entendido como a violação abrupta e arbitrária ao direito de
propriedade de quaisquer tipos de bens, sendo a sua vedação expressa desde os remotos
tempos da Constituição.
(...)
2.6. Da inexistência de prejuízo ao erário:
2.6.1. O Auto de Infração, concessa venia, não merece ser acolhido/mantido, haja vista
que foram apresentados documentos idôneos que comprovam que a operação realizada
foi correta e adequada, configurando a ausência de prejuízo para a União.
2.6.2. Desta forma, resta provado, por meio dos documentos idôneos que figuram nos
autos, que não houve prejuízo tributário, tendo em vista que a operação foi legítima e se
encontra devidamente destinada e documentada, restando afastada a possibilidade de
enquadramento da Recorrente, nas infrações retro-mencionadas, o que afasta também a
aplicação de todas as sanções relacionadas no AI.
2.7. Da não incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício:
2.7.1. A contribuinte, quando intimada da presente decisão, foi surpreendida com a
cobrança de juros SELIC também sobre a multa de oficio, o que inexistia quando da
intimação do auto de infração ora atacado.
2.7.2. Tal cobrança, dignos Conselheiros, não pode prevalecer, eis que inexiste previsão
legal para o mister, consoante, aliás, se depreende da simples leitura do § 3°, do art. 61,
da Lei n° 9.430/96, o qual dispõe que "sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 50, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento".
(...)
Colaciona doutrina e jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
2.7.6 Diante do sumariado, não restam dúvidas, pois, de que sobre o valor da multa de
oficio, de caráter punitivo, não pode incidir juros de mora, razão pela qual os mesmos
devem ser afastados.
III - DO PEDIDO
3.1. Ante todo o exposto, requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso
para reformar a decisão de primeira instancia e, consequentemente, declarar a
improcedência do presente lançamento em sua totalidade (principal e reflexos).
3.2. Se não, que sejam afastados os juros de mora incidentes sobre a multa de ofício,
haja vista a inexistência de previsão legal para o mister.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como observado anteriormente, além dos argumentos apresentados na
impugnação, o contribuinte acrescentou em suas razões no recurso apresentado o tópico “da não
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

incidência dos juros SELIC sobre a multa de ofício”. Ocorre que tal matéria está preclusa nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19721, razão pela qual não será
conhecida.
Preliminar
Da arguição de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
Em conformidade com o disposto no artigo 10 do Decreto n° 70.235 de 6 de
março de 1972, são os seguintes os requisitos a serem observados na ocasião da lavratura do auto
de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, as hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal
estão previstas no artigo 59 do referido decreto:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Deste modo, nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso
concreto a autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi
efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que o contribuinte conseguiu apresentar sua impugnação, além do
fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso, de modo que não pode ser
acatada a alegação de não ter-lhe sido oportunizado o direito de exercer a faculdade da ampla
defesa e do contraditório, rejeitando-se a preliminar arguida.
Mérito
Da compensação
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância, o contribuinte
não se insurge quanto aos fatos geradores objeto do lançamento, eis que os mesmos foram por
ele declarados, mas requer o restabelecimento das glosas de compensações efetuadas pela
fiscalização em suas GFIPs, por não se tratarem de créditos compensáveis com as contribuições
previdenciárias, uma vez que teriam a origem na titularidade de créditos em desfavor da União
decorrentes de serviços médicos hospitalares prestados aos pacientes do SUS.
As contribuições previdenciárias são tributos enquadrados dentre os “sujeitos à
homologação”, nos termos do artigo 150 do CTN, onde o contribuinte calcula mensalmente as
contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e promove a “extinção” do crédito
tributário, além de cumprir demais obrigações tributárias acessórias pertinentes, observadas as
alternativas legais previstas no artigo 156 do CTN2.
Desta forma, ao transmitir a GFIP, o contribuinte apura e demonstra o montante
de contribuições previdenciárias devidas, considerando os vários fatos geradores ocorridos no
correspondente período. Entretanto, sendo também detentor de crédito, pode simultaneamente
declará-lo na GFIP (ou seja, pode realizar a compensação), do que resulta evidentemente na
redução do montante declarado como devido e, consequentemente, a ser recolhido.
Constituindo a compensação uma das formas de extinção do crédito tributário, o
CTN estabelece as diretrizes, os requisitos e as regras gerais, nos artigos 170 e 170-A:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública (vide Decreto no 7.212, de 2010).

2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei (incluído pela LCP no 104,
de 10.1.2001).
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial (artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001).
Especificamente em matéria de compensação de créditos relativos a contribuições
previdenciárias, a Lei no 8.212 de 1991, exatamente com fundamento nestas disposições do
CTN, estabelece os requisitos, condições e possibilidades legais para a realização do
procedimento:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
(...).
Decorrem das disposições legais transcritas, quanto à compensação de
contribuições previdenciárias, são exigíveis e aplicáveis duas diretrizes fundamentais:
(i)
A compensação de contribuições previdenciárias somente é possível,
quando o crédito corresponder a valor líquido e certo, decorrente de
recolhimentos indevidos ou a maior (além da hipótese de retenção em
razão de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra ou empreitada –
artigo 31 da Lei no 8.212 de 1991, do qual não é o caso nos presentes
autos).
(ii)
A compensação deve se dar na forma e condições determinadas pela RFB,
observada, inclusive, a indispensável utilização da GFIP.
No caso em apreço o interessado pretende compensar alegados créditos de sua
titularidade, reconhecidos judicialmente e com trânsito em julgado, decorrentes da prestação de
serviços médicos hospitalares ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, sem a natureza de
créditos tributários, com as contribuições previdenciárias devidas e informadas em GFIP.
Não há permissivo legal para o procedimento adotado pelo sujeito passivo, posto
que a compensação somente pode se dar com créditos decorrentes de recolhimento indevido
efetuado pelo próprio contribuinte e que se refiram tributos da mesma espécie.
Inexistindo lei que autorize a compensação de contribuições sociais com créditos
de origem não tributária, é inviável o procedimento efetuado pelo sujeito passivo.
Deste modo, por falta de amparo legal não é possível a compensação pleiteada
pelo Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Do preenchimento das GFIPs
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

Em que pese a alegação do contribuinte de ter preenchido corretamente suas
GFIPs, todavia razão não lhe assiste, conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira
instância (fls. 188/189):
A impugnante alega ter preenchido corretamente suas GFIPs, tendo em vista os créditos
que detém com a União.
A GFIP é o documento criado para a empresa informar os dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do sujeito
ativo, cuja obrigação acessória está prevista no art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91
(redação incluída pela Lei n° 9.528/97).
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
O Manual da GFIP, versão aprovada pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 09, de
24/11/2005, repetindo a orientação constante desde a primeira versão, orienta quanto ao
preenchimento do campo "compensação', inclusive com relação às situações amparadas
por liminar ou decisão judicial.
No mesmo sentido determina o artigo 223 e § 2° do artigo 194 da Instrução Normativa
SRP n° 03/2005:
Art. 223. Os valores referentes à dedução ou à compensação deverão ser
declarados na GFIP relativa à competência em que foi pago o salário família ou
o salário-maternidade ou realizada a compensação.
Art. 194. (..)
§ 2° O valor total a ser compensado deverá ser informado na GFIP, na
competência de sua efetivação, conforme previsto no Manual da GFIP. (sem
grifos no original)
Em síntese, nos moldes da legislação previdenciária, a informação da compensação que
for realizada deve ser declarada em GFIP, em cada competência, bem como
demonstrada contabilmente, além de precedida de retificação da GFIP da competência
em que ocorreu o recolhimento indevido ou a maior, competindo à fiscalização
homologar a compensação ou glosá-la e lavrar o lançamento desses valores.
Por conseqüência, a impugnante declarou incorretamente em sua GFIP o campo
compensação, tendo em vista que não existe previsão legal para as compensações
efetuadas pela empresa, conforme já demonstrado acima.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Da extinção do crédito tributário e da inexistência de prejuízo ao erário
Conforme relatado pela autoridade lançadora, os valores pleiteados na justiça pelo
contribuinte se referem às diferenças de faturas por prestação de serviço ao Sistema Único de
Saúde — SUS, durante a conversão de cruzeiro real para real e não são créditos compensáveis
com as contribuições previdenciárias (fl. 31).
Deste modo, por não encontrar amparo na legislação, a alegada compensação foi
irregular e, por conseguinte, não promoveu a extinção do crédito tributário nos termos do
disposto no artigo 156, inciso II do CTN.
A compensação irregular das contribuições sociais arrecadadas pelo empregador
mediante desconto incidente sobre a respectiva remuneração dos empregados e contribuinte
individual/empresário, caracterizada pelo não repasse dos valores a Previdência Social, além de
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006563/2008-64

prejuízo ao erário, conforme pontuado pela fiscalização, configura, em tese, o ilícito tipificado
no artigo 168-A do Código Penal Brasileiro.
Do caráter confiscatório da multa
No que diz respeito à afirmação da empresa no sentido de que a multa aplicada, no
caso, feriria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade contributiva e seria
confiscatória, é de se notar que a instância administrativa não é fórum adequado a estas discussões,
devendo a Administração cumprir a lei, sob pena de responsabilidade funcional, restando impossível
o acolhimento da tese de que a multa, no caso, teria sido excessiva, tendo sido esta lançada de acordo
com a legislação aplicável.
Tendo em vista que a vedação ao confisco tem seio em norma constitucional, em
função da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em conhecer em parte do recurso voluntário, por
este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao
lançamento. Na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital